Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701798-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: PEDRO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Agravo de instrumento interposto por MARIA IZABEL NASCIMENTO SILVA contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Ceilândia/DF (autos 0723203-37.2021.8.07.0003) de rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento na nulidade da citação na fase de conhecimento, bem como na eventual impenhorabilidade de verba salarial. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de manifestação apresentada pela parte executada, ao ID 136754659, alegando, em síntese, a nulidade de citação, ao argumento de que o endereço indicado pelo autor na inicial seria seu antigo endereço, de 5 (cinco) anos atrás, não sendo sua a assinatura aposta no Aviso de Recebimento – AR de ID 118147077 (a qual não seria compatível com a sua assinatura), bem como que residiria atualmente na QNM 36, CONJ. B2, LOTE 37, CASA 01, Taguatinga/DF. Acrescenta ter tomado conhecimento do processo apenas com o bloqueio de seus ativos financeiros, os quais seriam impenhoráveis por se tratar de verbas remuneratórias de sua aposentadoria pelo INSS. Pugna pela declaração da nulidade de citação e pelo desbloqueio, liminar, das quantias de R$ 1.386,50 (mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) e de R$ 379,54 (trezentos e senta e nove reais e cinquenta centavos), bloqueadas na conta de no 61982371412 do Banco Agibank. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre informar que as tentativas de bloqueio eletrônico de ativos financeiros da parte executada, MARIA IZABEL NASCIMENTO SILVA, restaram parcialmente frutíferas, mediante a constrição da quantia de R$ 1.766,04 (mil setecentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), conforme se observa das respostas às ordens judiciais de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD anexadas ao processo. Em que pese a assinatura constante do AR de ID 118147077 (encaminhado para a QNA 44 Casa 3 Taguatinga Norte/DF) em nada se assemelhar à assinatura da parte executada constante do contrato de ID 101600279, não se pode ignorar o fato de que foram empreendidas 2 (duas) tentativas de citação da parte executada em seu atual endereço na QNM 36, CONJ. B2, LOTE 37, CASA 01, Taguatinga/DF, o qual foi indicado pelo exequente na petição de ID 108612257, em 14/01/2022 (ID 112958401) e em 29/01/2022 (ID 115780900), data em que a executada já se encontrava no local, conforme se infere do contrato de locação de ID 136754685 (vigência de 20/10/2021 a 19/10/2022), tendo sido declarado pelos moradores (Lucineide Ferreira da Silva Pinto e Gabriel J. da Silva Cunha) ser a executada desconhecida no local. Nesse contexto, conclui-se que a parte executada estava se ocultando para não ser citada, razão pela qual não pode pretender agora que seja declarada a nulidade de citação, diante de sua ciência inequívoca acerca do processo, sob pena de ele estar utilizando a própria torpeza em benefício próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Quanto à impugnação apresentada, razão, em parte, assiste à executada, pois, ela se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 833, do CPC/2015, de provar que os ativos financeiros tornados indisponíveis por meio do sistema SISBAJUD em sua conta corrente do Banco Agibank correspondem à integralidade benefício do INSS (R$ 1.386,50) recebido na referida conta, a qual não é destinada exclusivamente ao depósito de seu benefício, diante da existência de outras movimentações (Crédito PIX e CP Agibank). Todavia, convém sobrelevar que embora a regra da impenhorabilidade prevista no inc. IV, do art. 833, do CPC/15 tenha por função preservar a dignidade humana, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Inclusive, no sentido de, excepcionalmente, se admitir a penhora das verbas salariais e de aposentadoria, tem-se o julgado da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). [...] (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021) (realces aplicados). Desse modo, mostra-se razoável e proporcional ao caso manter parcialmente o bloqueio na conta da executada, limitado, contudo, ao patamar de 30% (trinta por cento) do montante constrito de seu benefício (R$ 1.386,50), mas mantendo-se o bloqueio integral da quantia não proveniente do benefício (R$ 379,54), o que alcança o importe de R$ 795,49 (setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), liberando-se, por conseguinte, a quantia remanescente de R$ 970,55 (novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos). Convém destacar que a manutenção parcial da penhora não pretende, de forma alguma, privilegiar o patrimônio em detrimento da sobrevivência, na medida em que alcançará apenas 30% (trinta por cento) dos proventos da impugnante tornados inicialmente indisponíveis, o que não acarreta prejuízo da manutenção de suas necessidades básicas. Busca-se, assim, a efetividade do processo de execução, ou seja, a satisfação do direito dos credores, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, tal qual determinado no artigo 6o da Lei no 9.099/95. Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE a Impugnação oposta, MANTENHO o bloqueio de 30% (trinta por cento) do montante constrito de seu benefício (R$ 1.386,50), mantendo-se o bloqueio integral da quantia não proveniente do benefício (R$ 379,54), e CONVERTO a indisponibilidade do valor de R$ 795,49 (setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), em PENHORA, bem como determino a transferência imediata de tal numerário do sistema SISBAJUD para conta vinculada a este Juízo, com a liberação, por conseguinte, da quantia remanescente (R$ 970,55), conforme comprovante anexo. Intimem-se as partes, cabendo ao credor, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar seus dados bancários para a transferência da quantia parcial constrita, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Preclusa a presente decisão, oficie-se o Banco de Brasília (BRB) para que realize a transferência da importância acima mencionada da conta judicial para a conta indicada pelo exequente. Após, atualize-se o débito, decotando-se a quantia ora vertida em favor do credor, e expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação para cumprimento no endereço declarado pela executada (QNM 36, CONJ. B2, LOTE 37, CASA 01, Taguatinga/DF), com as advertências legais, podendo a parte executada figurar como depositária dos bens eventualmente penhorados. Posteriormente, caso o mandado retorne sem cumprimento, intime-se a parte credora para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) (...) “Na petição inicial da Ação de cobrança o Agravado informou o antigo endereço da demandada, que não mora mais no local aproximadamente há 05 (cinco) anos, propugnando pela citação via postal, o Aviso de Recebimento-AR foi devolvido, assinado por terceira pessoa estranha a lide, que não se sabe de quem se trata. (ID 121693141)”; (b) “o juízo de piso rejeitou a manifestação e converteu o salário de aposentadoria em PENHORA, bloqueando ativos constantes na conta corrente, inclusive PIX de depósito feito por familiar a título de ajuda financeira”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para reconhecer a nulidade processual, a partir do ato citatório, bem como a impenhorabilidade da verba salarial. Defiro a assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Hei por bem atribuir efeito suspensivo ao agravo. No que concerne à probabilidade do direito, nos moldes da legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 18), a citação far-se-á: I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. Certo é que os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o da referida lei (art. 13). Ocorre que, no caso concreto, e como bem destacado na decisão ora revista, o aviso de recebimento não foi assinado pela requerida (assinatura diversa). E, da análise do referido documento nos autos originários, constaria indicação do recebedor como “Ramires Alves” (aparentemente, terceiro estranho à relação processual). Desse modo, a princípio não resultariam preenchidos os critérios legais à citação, os quais se sobreporiam às mencionadas excepcionais normas internas da empresa de correios, notadamente pelo fato de a requerida não ter comparecido à sessão conciliatória e a sentença de procedência estar fundamentada na presunção de veracidade decorrente do reconhecimento de sua contumácia (prejuízo processual evidenciado a embasar a plausibilidade do direito). Ou seja, o ato processual poderia não ter alcançado a finalidade, uma vez que a citação reputada válida nos autos de origem poderia conter alguma impropriedade, sendo que esse error in procedendo, caso constatado, projetaria um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não poderia ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal (Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, acórdão 538.604, DJE 27.9.2011), tendo em vista a circunstância aparente de a parte requerida não ter sido regularmente convocada para integrar a relação processual (CPC, art. 238). Desse modo, em virtude da deflagração da fase de cumprimento de sentença, inclusive mediante a determinação de bloqueio de ativos, tem-se também evidenciado o perigo de dano a fundamentar a concessão da medida liminar. Suspendam-se os atos executórios até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito